Tribunal: STF
Processo: ARE 1342226
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Vistos. 



     O Município de Pomerode interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 150, I, § 6º, e 156 da Constituição Federal.



     Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode para a cobrança de valores correspondentes a tributos inscritos em dívida ativa do município. Extinta a execução, o Município manejou embargos infringentes, os quais foram rejeitados pela 2ª Vara da Comarca de Pomerode, cuja decisão transcrevo em parte:



    “Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que ‘Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária’, a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode. 



    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal.



    Veja-se que esse foi um dos fundamentos centrais utilizados pela Relatora, Ministra Ellen Gracie:



    (...)



    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 



    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: ‘A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012’.



    (...)



    Diante desse contexto, é evidente que, ‘[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamente das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado.’ (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 



    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes”.



     Examinados os autos, decido.



     Assiste razão ao agravante.



     No julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 109, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC” (DJe 25.2.2011).



     O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, haja vista que negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à 



     ]~çlkjh7g65fd4s32a1df ghjk/ justiça.



     No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas referentes ao mesmo ente federado: ARE nº 1.333.038, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/7/21; ARE nº 1.335.005, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/8/21; ARE nº 1.333.035, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/8/21.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal. 



     Publique-se. 



     Brasília, 29 de setembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator



    Documento assinado digitalmente